Tribunal: TJES
Processo: 5010671-05.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010671-05.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAMILO BORGES GAMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de ligação dos serviços públicos de água e esgoto em imóvel situado em loteamento irregular, bem como de indenização por danos morais.

2.A negativa de prestação de serviço público essencial foi justificada pelos réus com base na ausência de regularização urbanística da área.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa estatal em prestar serviço público essencial em área considerada irregular; e (ii) saber se a negativa de acesso ao serviço básico configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A prestação de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água e esgotamento sanitário, é direito fundamental que não pode ser condicionado à regularização fundiária do imóvel, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana.

5. Os documentos acostados demonstram que imóveis vizinhos ao autor recebem regularmente o serviço, sem comprovação técnica de impossibilidade de atendimento, o que impõe o acolhimento do pedido.

6. A omissão estatal diante das tentativas do autor e a privação de acesso à água e esgoto configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por dano moral.

7. O valor de R$2.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A prestação de serviço público essencial não pode ser recusada com fundamento exclusivo na ausência de regularização fundiária. 2. A negativa injustificada de fornecimento de água e esgoto caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5010671-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CAMILO BORGES GAMA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE LINHARES
e SAAE

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de ligação dos serviços públicos de água e esgoto em imóvel situado em loteamento irregular, bem como de indenização por danos morais.

2.A negativa de prestação de serviço público essencial foi justificada pelos réus com base na ausência de regularização urbanística da área.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa estatal em prestar serviço público essencial em área considerada irregular; e (ii) saber se a negativa de acesso ao serviço básico configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A prestação de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água e esgotamento sanitário, é direito fundamental que não pode ser condicionado à regularização fundiária do imóvel, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana.

5. Os documentos acostados demonstram que imóveis vizinhos ao autor recebem regularmente o serviço, sem comprovação técnica de impossibilidade de atendimento, o que impõe o acolhimento do pedido.

6. A omissão estatal diante das tentativas do autor e a privação de acesso à água e esgoto configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por dano moral.

7. O valor de R$2.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A prestação de serviço público essencial não pode ser recusada com fundamento exclusivo na ausência de regularização fundiária. 2. A negativa injustificada de fornecimento de água e esgoto caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Camilo Borges Gama
em face de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - SAAE
e do
Município de Linhares
, na qual o autor objetiva que os requeridos sejam compelidos a realizar a ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no imóvel de sua propriedade, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11689227), o SAAE sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a solicitação do autor depende de autorização municipal para abertura de vala em via pública, o que não foi autorizado. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.

O Município de Linhares, por sua vez (ID 11689231), suscita preliminares e, no mérito, alega que a área indicada pelo autor trata-se de loteamento clandestino, executado sem autorização legal, afastando, assim, a ilegalidade da negativa de prestação do serviço.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11689444) que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11689446),reiterando os termos da inicial e sustentando a ilicitude da conduta dos requeridos ao negarem a solicitação de ligação da rede de água e esgoto em seu imóvel. Afirma que, apesar da ausência de regularização dos loteamentos existentes no bairro, seus vizinhos contam normalmente com o fornecimento de água. Alega, ainda, ter adquirido o imóvel de boa-fé, não tendo sido informado quanto à irregularidade da localidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo SAAE (ID 11689452) e pelo Município (ID 11689454), ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso merece provimento
.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora objetiva a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, indeferida pelos requeridos sob a alegação de que o imóvel está localizado em área considerada irregular.

Pois bem.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado na sentença, pois entendo que é direito da parte autora obter a prestação adequada e regular dos serviços públicos essenciais, independentemente da regularização fundiária da área em que se encontra o imóvel. A negativa de fornecimento de água tratada ofende o direito básico à saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade, essenciais à permanência digna do autor em sua residência.

O fato de o imóvel estar situado em loteamento irregular não exime o Poder Público de prestar os serviços essenciais, cabendo à Administração, por seus próprios meios, promover a regularização urbanística da localidade.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento técnico que comprove a impossibilidade de fornecimento de água no endereço indicado, ônus que incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados na inicial (ID 11689224) evidenciam que imóveis vizinhos já são abastecidos com água, o que reforça a plausibilidade do pedido.

A título ilustrativo, cito precedente do TJES sobre a mesma temática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). (
destaquei).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo que assiste razão ao recorrente. A negativa de acesso a serviços básicos, como água tratada e rede de esgoto, aliada à inércia dos requeridos diante das tentativas administrativas do autor, configura falha na prestação do serviço e afronta à dignidade da pessoa humana. Houve, ainda, perda de tempo útil e angústia decorrente da omissão estatal, caracterizando abalo extrapatrimonial indenizável.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

Configurado o dano, passo à fixação da quantia compensatória.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes.

Assim, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela adequada para compensar o prejuízo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte dos requeridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de:

CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE e o MUNICÍPIO DE LINHARES
, no prazo de 05 (cinco) dias, a providenciarem a ligação e o fornecimento de água tratada ao imóvel do autor, localizado na Avenida Carlos Wagner, Bairro Nova Bethânia, lote 09, Linhares/ES;

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Resta demonstrado nos autos que a
autarquia
requerida apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. É como voto.